Tribunal: TJDFT
Processo: 0051348-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos e certificado pela Secretaria desta Turma[1], a ré Vista Construção e Incorporação Ltda. não fora regularmente intimada do acórdão que elucidara os embargos de declaração opostos em face do julgado originalmente editado por esta egrégia 1a Turma Cível, que desprovera o apelo que interpusera, pois realizada a publicação em nome de patronos que não mais possuíam poderes para receber intimações em seu nome, deixando, conseguintemente, de interpor recurso especial em face do acordão prolatado[2]. Alinhadas essas considerações e de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho o pedido formulado pela aludida ré[3], restituindo-lhe o prazo para se manifestar sobre o julgado precedente, e, se o caso, manejar recursos constitucionais, o qual fluirá a partir da veiculação desta decisão no órgão oficial (CPC, art. 223, § 2o). Atente a Secretaria, ademais, que deverão as veiculações endereçadas à peticionante ser realizadas notadamente em nome do advogado Márcio Zuba de Oliva, OAB/DF 41.964, procedendo-se as anotações necessárias. Oportunamente, cumpridas as diligências, encaminhem-se os autos à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, que lhe conferirá o trânsito cabível. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16456678 [2] - ID 14478455 [3] - ID 15920661